Tribunal: TJBA
Processo: 8004057-95.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004057-95.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MARGOT AMARAL SOARES CUNHA

Advogado(s)
:
HENRIQUE SCHAPER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS PARTILHADOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO.
REGISTRO DO
FORMAL DE PARTILHA.
DESNECESSIDADE.
CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA
QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELO EMBARGANTE.
TEMA 872 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela Apelada, determinando o levantamento da indisponibilidade averbada sobre imóveis partilhados em ação de divórcio, além de condenar a Apelante aos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão:
(i) Saber se a ausência de registro do formal de partilha inviabiliza a proteção do direito da Apelada;
(ii) Analisar se o formal de partilha estabeleceu a copropriedade ou a titularidade exclusiva sobre os imóveis;
(iii) Verificar a correção da condenação da Apelante aos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
A ausência de registro do formal de partilha não impede a proteção do direito da Apelada, que demonstrou legitimidade ativa nos termos do art. 674 do CPC, ao comprovar a posse e o direito sobre os bens partilhados. A jurisprudência é pacífica em reconhecer que o registro não é requisito para a eficácia da partilha contra constrições indevidas (STJ, REsp 1703707/RS; TRF-1, AC 00093408020034013400).
O formal de partilha é claro ao atribuir 50% do Loteamento Residencial Piratini à Apelada, configurando sua titularidade exclusiva sobre os lotes descritos.
A Apelante foi corretamente condenada aos ônus sucumbenciais, considerando que resistiu à pretensão da Apelada mesmo após tomar ciência da transferência dos imóveis, atraindo a aplicação do princípio da causalidade (STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872).

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O registro do formal de partilha não é condição essencial para afastar a constrição judicial indevida sobre bens atribuídos em ação de divórcio.
2. A titularidade exclusiva de bens partilhados deve prevalecer sobre alegações de copropriedade, desde que comprovada no formal de partilha.
3. Nos embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à resistência injustificada à pretensão da parte embargante.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 674 e 677.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703707/RS; STJ, REsp 1.452.840/SP; TRF-1, AC 00093408020034013400; TJ-MG, AC 10000190577460001.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004057-95.2022.8.05.0079, oriundos da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

FLAVIO MORAES DE CERQUEIRA

e, como Apelados,
RELBER JUDSON NOGUEIRA CORREIA DA ROCHA e R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA